Tribunal: CARF
Processo: 10630.720303/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do ADA junto ao IBAMA ou órgão conveniado.
SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal.
ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE LOTAÇÃO POR ZONA DE PECUÁRIA.
A lei determina que a apuração da área utilizada com pastagens tenha de observar os índices de lotação por zona de pecuária.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720303/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do
ADA junto ao IBAMA ou órgão conveniado.
SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE LOTAÇÃO POR ZONA DE
PECUÁRIA.
A lei determina que a apuração da área utilizada com pastagens tenha de
observar os índices de lotação por zona de pecuária.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720303/2007-64
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de reserva legal de 147,7 ha e a área de preservação permanente de 113,0 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André
Luís Ulrich Pinto, que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão para reconhecer
apenas a área de reserva legal de 147,7 ha. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 226/288) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 180/218) que julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/12), referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, no valor total de R$
130.047,95, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BRAUNA”, cientificado em
13/11/2007 (e-fls. 176).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou Área de Preservação
Permanente, Área de Utilização Limitada, Área de Pastagens e nem o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 18/55), em síntese, se alegou:
(a) Verdade Material.
(b) Nulidade do lançamento por não subsunção do fato à norma.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

(c) Inconstitucionalidade na progressividade do ITR.
(d) Multa.
(e) Provas. Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 180/218), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração, estando as matérias tributadas
devidamente caracterizadas e compreendidas pelo contribuinte, possibilitando a ampla
defesa e o contraditório.
DOS DOCUMENTOS DE PROVA.
O contribuinte deve instruir a sua defesa com os documentos de prova que possuir no
momento da apresentação da sua impugnação, nos termos dos artigos 15 e 16, do
Decreto n° 72.235/72.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
Nos termos exigidos pela fiscalização e observada a legislação de regência, as áreas de
preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do
1TR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão
conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente ADA.
DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
A área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a
área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice
de lotação mínima por zona de pecuária fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Cabe manter a tributação do imóvel com base no VTN/ha arbitrado pela fiscalização,
quando não for apresentado o Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotado no CREA, em consonância com as normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Cabe exigir a multa lançada (75%), quando apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação inexata na declaração - ITR e/ou
subavaliação do VTN declarado.
DA LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou mesmo de violação a qualquer principio constitucional de natureza tributária.
O Acórdão foi cientificado em 17/02/2009 (e-fls. 220/224) e o recurso voluntário
(e-fls. 226/288) interposto em 17/03/2009 (e-fls. 290), em síntese, alegando:
(a) Indeferimento da Prova Pericial Contábil. O indeferimento da prova pericial
cerceia o direito de defesa e o princípio da verdade material. Logo, o Acórdão
é nulo.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

(b) Verdade Material. Área de Preservação Permanente (APP) e Utilização
Limitada (ARL). Para comprovar a área de preservação permanente e de
utilização limitada, foram apresentados: Relatório Técnico de Caracterização
Biofísica, Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, autorização emitida
pelo IEF e Mapa. Contudo, o Acórdão manteve o lançamento lastreado na
falta de Ato Declaratório Ambiental (ADA). A vista dos documentos a decisão
é arbitrária e destoa da jurisprudência, sendo o ADA dispensável.
(c) Verdade Material. Valor da Terra Nua. Há ofensa ao primado da isonomia
tributária por se desconsiderar o VTN médio apurado pelos contribuintes, este
representativo da verdade material. Logo, deve prevalecer o VTN médio
declarado pelos contribuintes, a significar um VTN para o imóvel de R$
233.169,89 para o exercício de 2004 (sic). De qualquer forma, Laudos
Técnicos anexos à impugnação revelam que a avaliação média do imóvel é R$
555.000,00 em 2007 (sic). Pelo princípio da verdade material, esse valor pode
ser aplicado ao exercício 2004 (sic) com a subtração das benfeitorias e das
culturas pastagens a significar VTN de R$ 365.000,00.
(d) Nulidade do lançamento. Pastagens. APP. ARL.VTN. Não houve subsunção
do fato à norma, eis que a recorrente atendeu aos ditames dos arts. 10, § 1°, II,
alínea a e inciso V, alínea b e 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Declarou como
áreas de pastagem o total de 235 hectares e a mesma possuiu 115 animais de
grande porte (número esse sequer contestado pelo Fisco), o que gera um
índice de 2,04 animais por hectares, índice esse bem superior ao mínimo
exigido pela IN/SRF 256/02. Todos estes valores foram declarados à SRF e
podem ser efetivamente comprovados através do Laudo Pericial, a ser
realizado nos autos. Como já dito, faz jus à exclusão das áreas de preservação
permanente e utilização limitada (reserva legal). O VTN também deve ser
apurado, conforme item anterior. Logo, a autuação é nula.
(d) Inconstitucionalidade na progressividade do ITR. A progressividade
estabelecida pela Lei n° 9.393, de 1996 é inconstitucional, sendo nulo o
lançamento.
(e) Ilegalidade e Inconstitucionalidade. O Acórdão se omitiu ao dever de
privilegiar a Constituição, sob o inconsistente argumento de não poder
apreciar ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. Logo, deve ser reformado.
(f) Multa. A multa aplicada é confiscatória e ofende aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e moralidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

Admissibilidade. Diante da intimação em 17/02/2009 (e-fls. 220/224), o recurso
interposto em 17/03/2009 (e-fls. 290) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Indeferimento da Prova Pericial Contábil. A prova produzida em processo
administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa
de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da
solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte (Acórdão no 2401-008.396). No caso concreto, a produção de prova pericial foi
indeferida por ser considerada desnecessária, eis que os fatos a serem provados demandavam
prova documental e a contribuinte pretendia com a perícia discutir o cumprimento de exigências
legais previstas na legislação, sendo inócua qualquer perícia/vistoria do imóvel. O simples fato
de o Acórdão de Impugnação ter indeferido o pedido de perícia não gera cerceamento ao direito
de defesa e nem ofensa ao princípio da verdade material. Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
Verdade Material. Área de Preservação Permanente e Utilização Limitada. A
fiscalização glosou uma área de preservação permanente de 260ha e uma área de utilização
limitada de 90ha por não apresentação de ADA. O recorrente não nega ter deixado de apresenta
ADA, alegando sua desnecessidade por apresentar os seguintes documentos: Relatório Técnico
de Caracterização Biofísica, Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, autorização emitida
pelo IEF e Mapa.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a entrega do ADA para efeito de
abatimento da área de preservação permanente, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais admitido sua apresentação tempestiva até o início da ação fiscal,
nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação às áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Em relação à área reserva legal, a apresentação de ADA é dispensada caso a área
de reserva legal esteja averbada na matrícula do imóvel, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
A fiscalização glosou 260ha de área de preservação e 90ha de área de utilização
limitada. Desde a impugnação, o recorrente postulou que, em verdade, haveria no imóvel uma
área de preservação permanente de 216,695ha e uma área de reserva legal de 147,74ha,
conforme averbação na matrícula do imóvel.
A leitura da matrícula do imóvel (e-fls. 104/110) revela a averbação em
29/12/1994 de uma área de reserva legal de 216,695ha. Mas, após a alienação da área de
89,7996ha em 19/09/2001, consta a averbação em 09/07/2002 de que a área de reserva legal seria
de 147,74ha. O mapa de e-fls. 76 já a considerar a área total de 736,90ha, resultante da venda de
89,7996ha em 19/09/2001, atesta uma área de reserva legal de 147,74ha e uma área de
preservação permanente de 45,25ha.
Portanto, a prova constante dos autos autoriza o reestabelecimento da área de
reserva legal declarada de 90ha e o reenquadramento de 57,74ha declarados como área de
preservação permanente como área de reserva legal (utilização limitada), a gerar o
reconhecimento de uma área de utilização limitada de 147,7ha.
Em relação à área de preservação permanente declarada restante, a glosa,
motivada exclusivamente na não apresentação de ADA se mantém, pois, como já evidenciado, a
simples falta de ADA é motivo suficiente para a glosa.
Verdade Material. Valor da Terra Nua. Os laudos de avaliação do valor do imóvel
elaborados por imobiliária (e-fls. 112) e por corretor de imóvel (e-fls. 114) avaliam o preço do
imóvel em dezembro de 2007 e não observam a NBR 14.653-3 da ABNT, logo não têm o
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

condão de gerar convencimento acerca do valor da terra nua em 01/01/2003. O princípio da
verdade material impõe a avaliação do valor da terra nua quando da ocorrência do fato gerador e
não tendo o contribuinte apresentado prova a demonstrá-lo, impõe-se a adoção do critério de
arbitramento previsto na lei e vinculado à aptidão agrícola do imóvel (Lei n° 9.393, de 1996, art.
14, § 1°), tal como observado pela fiscalização (e-fls. 08 e 179), não prosperando o pedido do
contribuinte de aplicação do valor médio declarado pelos contribuintes no município do imóvel.
Nulidade do lançamento. APP. ARL.VTN. Pastagens. O recorrente sustenta a não
subsunção dos fatos aos dispositivos legais referentes às Pastagens, APP, ARL e VTN e postula
a nulidade do lançamento. A argumentação em questão não trata de nulidade, mas de
improcedência e os argumentos relativos à APP, ARL e VTN já foram tratados nos tópicos
anteriores. Resta apreciar a alegação relativa à área de pastagens. Segundo o recorrente, tinha
115 animais de grande porte em área de 235ha, a gerar índice de 2,04 animais por hectare e que
pode ser comprovado por laudo pericial, a afastar o índice de 0,7 previsto na legislação. A
conversão do julgamento em diligência é desnecessária, pois o art. 10, § 1°, V, b, da Lei n°
9.393, de 1996, determina a observância dos índices de lotação por zona de pecuária, a significar
uma área de utilização de pastagens de no máximo 164,3ha (115/0,7), conforme considerado
pela fiscalização.
Inconstitucionalidade na progressividade do ITR. Não há como se acolher a
alegação de inconstitucionalidade da legislação do ITR, pois o presente colegiado é
incompetente para afastar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A e Súmula CARF n° 2).
Ilegalidade e Inconstitucionalidade. Sustenta-se ainda que o Acórdão se omitiu ao
dever de privilegiar a Constituição, sob o inconsistente argumento de não poder apreciar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. O argumento veiculado no voto condutor do Acórdão
de Impugnação é válido, pois não compete ao julgador administrativo emitir juízos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-
A e Súmula CARF n° 2).
Multa. Pelo mesmo motivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A e Súmula
CARF n° 2), a argumentação de a multa aplicada ofender a princípios e regras constitucionais
não prospera.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer a área de utilização
limitada (reserva legal) de 147,7ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para o reconhecimento da isenção da Área de
Preservação Permanente, motivação adotada pela fiscalização para efetuar a glosa da referida
área, o que será feito a seguir.
Pois bem. De início, destaco que, de fato, a motivação da glosa da área de
preservação permanente, por parte da fiscalização, foi a ausência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama.
Dessa forma, não está em discussão a existência ou não da área declarada. Tal
conclusão é facilmente obtida pela leitura do documento “Descrição dos Fatos”, integrante do
presente auto de infração.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720303/2007-64

Nesse contexto, tendo em vista que a glosa da APP, foi motivada, pela
fiscalização, unicamente em razão da ausência de comprovação da protocolização tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) no IBAMA, entendo pelo reconhecimento da área de
preservação permanente de 113,0 ha (e-fls. 69 e 82).
Não cabe o reconhecimento de montante superior, conforme declarado, eis que o
próprio contribuinte confessa no Relatório Técnico acostado aos autos, que a área de preservação
permanente é de 113,0 ha (e-fl. 82), de modo que não cabe ao julgador decidir além dos limites
do pedido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a área de
reserva legal de 147,7 ha e a área de preservação permanente de 113,0 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital